Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707018-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA AGRAVADO: NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA D E S P A C H O Intime-se NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por KAIRÓS ACESSOS E SEGURANÇA LTDA, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator